Tribunal: TJDFT
Processo: 0718127-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
V I S T O S. (Doc. Num. 17947872). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se as Agravadas, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. E OUTRAS para, querendo, apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 17947872) interposto por RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A contra a decisão por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento por ela aviado. I. Brasília - DF, 25 de julho de 2020.